Tribunal: TJSP
Processo: 1016392-89.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de procedência. Insurgência da autora. Danos morais. Inovação recursal. Honorários advocatícios. Apreciação equitativa nos casos de demandas com proveito econômico irrisório. Readequação dos honorários advocatícios fixados, considerando as particularidades do caso, o valor atualizado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de procedência. Insurgência da autora. Danos morais. Inovação recursal. Honorários advocatícios. Apreciação equitativa nos casos de demandas com proveito econômico irrisório. Readequação dos honorários advocatícios fixados, considerando as particularidades do caso, o valor atualizado da causa, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.